Tribunal: TJDFT
Processo: 0735497-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735497-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: POSITIVA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, WALDIR DA SILVA FERREIRA, ALDENISIA PEREIRA MONTEIRO DA SILVA, WOLMAR MONTEIRO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual, em execução de título extrajudicial (0739902-51.2017.8.07.0001), indeferido pedido de nova pesquisa via sistema SISBAJUD de bens penhoráveis dos executados/agravados POSITIVA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, WALDIR DA SILVA FERREIRA, ALDENISIA PEREIRA MONTEIRO DA SILVA e WOLMAR MONTEIRO FERREIRA, decisão nos seguintes termos: “Pela decisão de ID 67104947, foi determinada a suspensão do processo com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, posto que, após esgotadas as diligências disponíveis ao Juízo, não se logrou localizar bens suficientes à satisfação do débito. O art. 923, do CPC/15, mantendo a regra do art. 793 do CPC/73, estabelece que, durante a suspensão não serão praticados atos processuais, salvo na hipótese de providências urgentes, acrescentando exceção no caso de arguição de impedimento ou de suspeição. Porém, a regra deve ser interpretada de conformidade com o § 2o do art. 923, entendendo-se que, ‘a contrario sensu’, localizados bens penhoráveis, o feito retomará seu curso. No caso em comento, o pedido do exequente de id. retro constitui mera reiteração de diligência já realizada e frustrada. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD/SISBAJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas disponibilizados quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior, sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Também nesse sentido é o posicionamento deste TJDFT, de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, destaco trecho do seguinte julgado: ‘A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado’ (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.). De se registrar, ainda, relativamente ao SISBAJUD, que, não obstante a nova nomenclatura e o implemento de inovações, trata-se, assim como o BACENJUD, de ferramenta cujo objetivo primordial permanece sendo a busca de ativos porventura disponíveis ao executados em contas por eles titularizadas em instituições financeiras. Com efeito, conforme acima explicitado, a reiteração da busca de ativos só se justificaria caso demonstrada a efetiva possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial do executado, o que não foi comprovado na hipótese. Indefiro, portanto, a reiteração de diligências pelos sistemas BACENJUD/SISBAJUD. Por conseguinte, com fundamento no art. 921, § 2o, determino o arquivamento provisório dos autos, sem baixa na distribuição. Reserva-se ao credor o direito de desarquivamento dos autos quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do débito, ou ao devedor, em qualquer tempo, o desarquivamento dos autos para os requerimentos que entender de direito, desde que juridicamente fundamentados. Relembra-se que o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente será de acordo com as hipóteses do §4°, do art. 921, do CPC, suspensa durante o prazo do § 1o. Int.” – ID 30475576 (grifei). Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que “afigura-se legítima a realização da diligência, uma vez verificadas as funcionalidades do novo sistema e maior abrangência do mesmo, além do lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa por ativos financeiros realizada, possibilitando que se encontre valores penhoráveis de titularidade dos Agravados para saldar o débito exequendo e, em última análise, promover a agilidade à atividade jurisdicional”. E pede: “seja concedido o efeito suspensivo ativo pleiteado, a fim de que seja deferido liminarmente o pleito do ora Agravante, sendo determinada a realização da consulta ao sistema SISBAJUD, em nome dos Agravados; seja enfim reformada a r. decisão agravada, para que seja deferida a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome dos Agravados, via sistema SISBAJUD”. Preparo recolhido (IDs 30475573 e 30475574). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução de título extrajudicial, ID 28384138); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ativo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial proposta em 19/12/2017 (ID 12294789 dos autos de origem), na qual já foram realizadas diversas diligências infrutíferas na tentativa de localização de bens passíveis de penhora dos devedores, inclusive com consultas aos sistemas BACENJUD (ID 32460643 – 16/4/2019; ID 63824566 – 25/5/2020), SIEL (ID 32460687 – 16/4/2019), Sinesp Infoseg (ID 32460668 – 16/4/2019), RENAJUD (IDs 63824567, 63824568, 63824570 e 63824574 – 25/5/2020) e INFOJUD (ID 63824576 – 25/5/2020) para localização de bens para a satisfação do débito exequendo. Em 15/9/2021, o Banco agravante requereu “o desarquivamento dos autos e a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome dos Executados” (ID 103114693 dos autos de origem). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido o pedido sob os seguintes argumentos: a) “mera reiteração de diligência já realizada e frustrada”; b) “a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador” e c) “a reiteração da busca de ativos só se justificaria caso demonstrada a efetiva possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial do executado, o que não foi comprovado na hipótese” (ID 30475576). Diz o agravante/exequente que “afigura-se legítima a realização da diligência, uma vez verificadas as funcionalidades do novo sistema e maior abrangência do mesmo, além do lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa por ativos financeiros realizada, possibilitando que se encontre valores penhoráveis de titularidade dos Agravados para saldar o débito exequendo e, em última análise, promover a agilidade à atividade jurisdicional”. Certo que o SISBAJUD é sistema que apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações[1]. No entanto, como bem destacado pelo magistrado a quo, o agravante/exequente não trouxe qualquer indicação de modificação da situação econômica dos executados, sendo certo que o mero decurso do tempo não é justificativa suficiente para realização de nova pesquisa, sobretudo porque o agravante não esgotou as vias possíveis para localização de bens passíveis de penhora, tampouco trouxe qualquer indicação de modificação da situação económica dos agravados. De se ver que o ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é do exequente; não do Poder Judiciário. No sentido, esta Turma: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS INFRUTÍFERAS REALIZADAS. PEDIDO DE BLOQUEIO DE QUANTIAS VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros pelo sistema digital disponível ao Juízo depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de novas diligências, pelo mero decurso do tempo, mesmo sendo o pedido motivado na existência de outras funcionalidades do SISBAJUD, uma vez não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anteriormente realizada. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1361767, 07173566320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO. RAZOABILIDADE. MOTIVAÇÃO EXPRESSA. NECESSIDADE. ÔNUS DO EXEQUENTE. INDICAÇÃO. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. MERO DECURSO DE TEMPO. INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a reiteração da diligência de pesquisa de bens via SISBAJUD deve observar o princípio da razoabilidade, o que demanda expressa motivação da parte exequente (AgRg no REsp 1511575/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019). 2. A renovação da busca de bens pelo Juízo depende da demonstração de indícios de alteração patrimonial do devedor, a fim de justificar a realização de nova diligência. 3. O mero decurso de tempo desde o último protocolo no sistema não se mostra suficiente para autorizar a reiteração da pesquisa via SISBAJUD. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1341805, 07018565420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 3 - Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido” (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim é que, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. [1] https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/ Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora